Tribunal: TJSP
Processo: 1056126-12.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda de lote de terreno urbano. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Pactuado entre as partes não apontara efetivamente o termo para a conclusão das referidas pendências. Decreto municipal apontara concessão de prazo para tanto. O artigo 18, inciso V, da Lei n.o 6.766/79, ressalta o prazo de 04 anos para que o empreendedor conclua as obras de infraestrutura. No

Ementa:
Compromisso de compra e venda de lote de terreno urbano. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Pactuado entre as partes não apontara efetivamente o termo para a conclusão das referidas pendências. Decreto municipal apontara concessão de prazo para tanto. O artigo 18, inciso V, da Lei n.o 6.766/79, ressalta o prazo de 04 anos para que o empreendedor conclua as obras de infraestrutura. No caso em exame, existe especificidade cronológica originária da municipalidade. Atraso que proporciona à autora a indenização correspondente a 0,5% ao mês, com base no valor do contrato, a partir de agosto de 2017. IPTU pago pela requerente deve ser suportado pela ré, haja vista não poder disponibilizar do bem até então. Danos morais não caracterizados. Questão estritamente de direito patrimonial, portanto, disponível. Juros de mora a contar da citação. Observância do artigo 405, do Código Civil. Apelo da ré provido em parte. Recurso da autora desprovido.